Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-63.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005154-63.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEXANDRA NUNES DE SOUZA - CPF: 009.879.271-75 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR O VINCULO JURÍDICO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a qual requerer a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide – R$ 122,37 -, e indenização por danos morais.

3. A empresa telefônica, ora recorrida, para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, deveria ter contrato de prestação de serviço devidamente assinado ou gravação do serviço de atendimento ao cliente.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula no 385 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Alexandra Nunes de Souza em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$122,37 (cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), multa de 2% (dois por cento) de litigância de má-fé e custas processuais.

A recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de comprovação da contratação dos serviços, bem como que as provas juntadas pela Recorrida são documentos unilaterais, motivo pelo qual requerer a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide – R$ 122,37 -, e indenização por danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 122,37 (cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que inexistem nos autos cópia dos documentos pessoais do Recorrente, contrato ou gravação do serviço de atendimento ao cliente, provas que seriam hábeis para comprovar o vínculo contratual entre as partes. Sendo assim, o Recorrido não se desincumbiu da contraprova, tampouco do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), mostrando-se frágeis as telas sistêmicas juntadas com a defesa, a fim de sugerir a legalidade da negativação.

Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte Recorrida, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

No entanto, o pedido de condenação em danos morais não deve ser acolhido, pois observa-se do extrato de negativação acostado no id. 81276193, que o Recorrente possui 01 (um) protesto realizado na data de 09.08.2019, no valor de R$ 64,19 (sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

Registra-se, que a negativação discutida na lide foi disponibilizada em 26.12.2019, isto é, em data posterior ao protesto e não há nos autos qualquer informação sobre a ilegalidade do mencionado protesto.

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

A recorrente não demonstrou a ilegitimidade das demais negativações.

Assim, a pretensão da Recorrente merece prosperar tão-somente no que se a declaração de inexistência do débito discuto nos autos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 122,37 (cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021